Tribunal: TJDFT
Processo: 0003780-14.2016.8.07.0002
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO IDOSO. CRIME DE EXPOR A PERIGO A INTEGRIDADE E A SAÚDE DO IDOSO. ART. 99 DA LEI N. 10.741/03. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos que o apelante praticou os crimes de expor a perigo a integridade e a saúde de pessoa idosa, privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis com higiene pessoal, a condenação é medida que se impõe.
2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.